Tribunal: TJDFT
Processo: 0715456-47.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715456-47.2023.8.07.0009 RECORRENTE: GUSTAVO AUGUSTO FERREIRA RIBEIRO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. REVELIA. POSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE DIREITO EM APELAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE QUANDO EXPRESSAMENTE PACTUADA. SÚMULAS 539, 541 E 382 DO STJ. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, o condenou ao pagamento de R$ 157.701,01, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. O réu, revel em primeiro grau, alega nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ausência de contrato válido, abusividade dos encargos financeiros e violação ao Código de Defesa do Consumidor, requerendo a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a revisão/limitação dos encargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o réu revel pode, em sede de apelação, deduzir matérias de direito não alegadas na contestação; (ii) estabelecer se é válida a cobrança de juros remuneratórios e capitalização mensal no contrato de cartão de crédito apresentado; (iii) determinar se houve abusividade nos encargos incidentes e violação ao direito de informação do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O réu revel pode, em apelação, deduzir matéria de direito, ainda que não tenha apresentado contestação em primeiro grau, conforme art. 342 do CPC. 4. A utilização efetiva do cartão de crédito, ainda que sem assinatura formal do contrato, caracteriza anuência tácita ao pacto e vincula o consumidor às cláusulas contratuais. 5. A capitalização mensal de juros é admitida desde a edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada como MP 2.170-36/2001), quando expressamente pactuada, sendo suficiente a previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal (STJ, Súmulas 539 e 541; REsp 973.827/RS). 6. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva, devendo ser comprovada a discrepância em relação à taxa média de mercado (STJ, Súmula 382). 7. A alegação genérica de abusividade não autoriza a revisão judicial do contrato, incumbindo ao devedor demonstrar, de forma objetiva, os encargos considerados excessivos e apresentar os valores que entende devidos. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A utilização do cartão de crédito caracteriza anuência tácita ao contrato, ainda que ausente a assinatura formal. 3. É válida a capitalização de juros, com periodicidade inferior a um ano, em contratos bancários firmados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada. 4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é abusiva por si só, sendo necessária a comprovação da discrepância em relação ao mercado. 5. Alegações genéricas de abusividade dos encargos contratuais não autorizam revisão judicial do contrato. 6. A ausência de planilha detalhada dos encargos não configura violação ao direito de informação, quando possível compreender a composição do débito, a partir da documentação apresentada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 2o, 3o e 6o, III; CC, art. 406, §1o; CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 342 e 1.013, §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 973.827/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2012, DJe 24/09/2012; STJ, Súmulas 297, 382, 539 e 541; STJ, AgInt no AREsp 1.862.846/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 04/10/2021, DJe 08/10/2021; STJ, AgInt no REsp 1.848.104/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 20/04/2021, DJe 11/05/2021; STJ, AgInt no REsp 2.022.630/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 04/11/2024, DJe 09/12/2024. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 6o, incisos III, V e VIII, e 51, incisos IV, VI e XV, e § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor, afirmando que, quando questionada a evolução do débito, a ausência de juntada do contrato pelo credor impede a cobrança dos encargos contratuais. Aduz, outrossim, que o ônus de provar a pactuação das taxas é, exclusivamente do banco, sob pena de os encargos serem limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma espécie ou, em último caso, aos juros legais, além da vedação de práticas como a capitalização. Defende a inexigibilidade de todos os encargos cuja pactuação não foi inequivocamente comprovada. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RUSSIELTON SOUSA BARROSO CIPRIANO, OAB/DF 41.213 (ID 79140565). Nas contrarrazões, a parte adversa requer que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JORGE DONIZETI SANCHEZ, OAB/DF 67.961 (ID 79378949). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte: 'O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’ EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016” (EDcl na AR n. 6.436/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 4/9/2025, DJEN de 2/10/202 Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 6o, incisos III, V e VIII, e 51, incisos IV, VI e XV, e § 1o, inciso III, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou o seguinte: Na hipótese, o autor/apelado juntou aos autos o Contrato de Adesão a Produtos e Serviços (ID 75267391), que contempla, dentre os produtos ofertados, a emissão de cartão de crédito na modalidade Ourocard Elo Grafite Estilo. Embora o instrumento contratual não contenha a assinatura do réu, verifica-se que houve efetiva utilização do cartão, circunstância que evidencia a anuência tácita ao pacto. Ressalte-se, ainda, que o réu não impugna a utilização do cartão nem as compras realizadas, de modo que a assinatura formal é suprida pela manifestação de vontade consubstanciada no uso do produto [...] Ademais, em seu recurso, o réu/apelante limita-se a alegar, de forma genérica, que os juros aplicados seriam abusivos, sem, contudo, indicar a alegada abusividade, nem apresentar parâmetro comparativo com as taxas médias de mercado [...] Por fim, não prospera a alegação do apelante, de que teria havido violação ao seu direito à informação (art. 6o, III, do CDC), em razão da ausência de detalhamento dos encargos na planilha apresentada pelo autor, pois, inclusive, as regras, quanto aos juros aplicados no cartão, estão previstas nos próprios termos do Ourocard Elo (cláusulas gerais) acessíveis de forma pública [...] a documentação apresentada é suficiente para que o consumidor pudesse compreender a composição do débito e, caso entendesse indevidos os valores, impugná-los adequadamente, o que não ocorreu, na hipótese (76774699). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme requeridos nos IDs 79140565 e 79378949. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-L8K